Tribunal: TJDFT
Processo: 0756657-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756657-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECIONE FERNANDES DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de recurso de agravo de instrumento interposto por GECIONE FERNANDES DA CONCEIÇÃO contra a decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da ação submetida ao processo de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de compelir o DISTRITO FEDERAL a suspender imediatamente os efeitos do auto de intimação demolitória. Os autos foram distribuídos no período do plantão judicial, sendo que o e. desembargador plantonista entendeu que não havia risco de imediato perecimento do direito a justificar a decisão no período de recesso (ID 79851017). Com efeito, passo a análise do pleito liminar. Na forma do artigo 1.032, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, cujos requisitos são os presentes no art. 300 do CPC. Consta que a agravante teria invadido espaço público com a colocação de grades de proteção e ampliação de seu imóvel, com a justificativa de tentar proteger a sua família da ação de criminosos, uma vez que é uma região de intenso tráfico de drogas e a prática de outros crimes. Alega que não teve a intenção de afrontar a ordem urbanística e que tal ação não trouxe prejuízo à coletividade, porém, foi autuada pela fiscalização com a emissão de intimação demolitória do gradeamento e avanço. Requer a suspensão da ordem demolitória. É o sucinto relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal. Em primeiro plano, destaca-se que a ação de fiscalização decorre do poder de polícia da administração pública, que, diante da situação de irregularidade do avanço em área pública e a colocação de grades de forma irregular, em indiscutível infringência de norma urbanística, intimou o responsável a demolir a irregularidade no prazo de 30 dias. Como é cediço, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade que, no caso, apresenta-se de forma inconteste, pois a própria parte admite que promoveu as alterações em razão da violência que cerca o local. A despeito do conhecimento da violência urbana que assola diversas áreas do Distrito Federal, não se pode, sob o pretexto de proteção da família e do patrimônio, infringir normas urbanísticas, como na hipótese. A ação fiscalizatória mostra-se legal e a irregularidade objeto da intimação demolitória é inconteste. O auto de demolição não apresenta vício formal, com a descrição pormenorizada da irregularidade, qual seja, a construção irregular em área pública, em desrespeito ao previsto nos artigos 22 e 123 da Lei Distrital n. 6.138/2018 (ID 260452046 na origem). Não há portanto, pelo menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Além disso, como bem destacado pelo e. desembargador plantonista, o auto de demolição fora emitido em agosto de 2025, com prazo de 30 dias para cumprimento (ID 260452046), e não há notícia de eventual ação da fiscalização para cumprir a referida ordem, de modo que não se verifica o receio de dano imediato a fundamentar o deferimento da tutela perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator